Tribunal: TJDFT
Processo: 0700587-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700587-38.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DA SILVA NETTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal informa que o paciente foi retirado da lista da regulação por estar em protocolo de morte encefálica. Manifeste-se a Defensoria Pública. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora